Tribunal: TJSP
Processo: 2185707-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que afirmou a competência do MM. Juízo "a quo" para processamento e julgamento de outro processo, pois bem caracterizada a conexão. Inconformismo do autor. Pretensão de reforma. Sem razão. Conexão verificada. Inteligência do artigo 55, §3o do CPC. Ações de indenização ajuizadas por autores diversos em face da mesma ré e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que afirmou a competência do MM. Juízo "a quo" para processamento e julgamento de outro processo, pois bem caracterizada a conexão. Inconformismo do autor. Pretensão de reforma. Sem razão. Conexão verificada. Inteligência do artigo 55, §3o do CPC. Ações de indenização ajuizadas por autores diversos em face da mesma ré e decorrente do mesmo fato e que, embora a causa de pedir não seja totalmente idêntica, há risco de decisões contrárias em desprestígio ao Judiciário. Princípio da economia processual que também se faz presente. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185707-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROBERTO MARTINS LANDIM,, é agravado TAM LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185707-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22108
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento
comum. Decisão agravada que afirmou a competência do
MM. Juízo “a quo” para processamento e julgamento de
outro processo, pois bem caracterizada a conexão.
Inconformismo do autor. Pretensão de reforma. Sem razão.
Conexão verificada. Inteligência do artigo 55, §3o do CPC.
Ações de indenização ajuizadas por autores diversos em
face da mesma ré e decorrente do mesmo fato e que, embora
a causa de pedir não seja totalmente idêntica, há risco de
decisões contrárias em desprestígio ao Judiciário. Princípio
da economia processual que também se faz presente.
Decisão mantida. Recurso não provido.
VOTO No 22108
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO MARTINS LANDIM contra a r. decisão interlocutória (fls.
130/131 do processo, digitalizada a fls. 150/151) que, em ação de
procedimento comum, afirmou a competência do MM. Juízo a quo para
processamento
e
julgamento
do
processo
no
1015001-47.2020.8.26.0506,
pois
bem
caracterizada
a
conexão,
determinando que se oficie ao MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Preto, solicitando a remessa daqueles autos, a serem
distribuídos por dependência ao feito de origem.
Irresignado, sustenta o autor, em resumo, que não é
correta a alegação de que as ações devam ser reunidas, uma vez que
embora as ações reputadas conexas tenham sido ajuizadas por
familiares, é certo que os direitos são autônomos, derivados de relações
jurídicas distintas, e as partes diversas, apenas que oriundas de um
mesmo fato. É inegável que cada um dos Autores, em suas respectivas
ações, reputam a existência de dano moral contra si, por fatos distintos,
a saber, o dano PERSONALÍSSIMO de cada. Cada um destes fatos
repercutiu de forma diferente nos diversos familiares, razão pela qual
deverão ser apreciados distintamente, pelos respectivos r. Juízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185707-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22108
3
sorteados para a apreciação de cada uma das demandas, inclusive a fim
de que não se viole o Princípio do Juiz Natural. Verifica-se que este
entendimento acima exposto, coaduna-se com o do C. Superior Tribunal
de Justiça e com o do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
conforme citado nestes autos. O E. TJSP, em caso idêntico (Agravo de
Instrumento no 2228576-24.2019.8.26.0000), já decidiu que não há que
se falar em reunião de ações, tampouco, na possibilidade de serem
proferidas decisões contraditórias em ações que versem sobre o mesmo
tema.
Em sede de cognição sumária foi atribuído efeito
suspensivo ao recurso (fls. 155/157).
Contraminuta
da
parte
agravada
postulando,
inicialmente, a suspensão do trâmite do recurso por 90 dias, prorrogáveis
por mais 90 dias, diante da forte crise econômica que assola o setor
aéreo brasileiro. No mérito pugna pelo não provimento do agravo (fls.
166/174).
FUNDAMENTAÇÃO:
Incabível, por falta de amparo legal, qualquer
suspensão do trâmite do recurso por 90 dias, prorrogáveis por mais 90
dias. A crise econômica que assola o setor aéreo não tem tal condão.
No mais, em que pesem os argumentos do
agravante, razão não lhe assiste.
O artigo 55 do Código de Processo Civil assim dispõe
sobre o tema aqui em debate:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais
ações quando lhes for comum o pedido ou a causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185707-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22108
4
de pedir.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os
processos que possam gerar risco de prolação de
decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
No presente caso, as duas ações (o processo de
origem e aquela em trâmite na 2a Vara Cível de Ribeirão Preto, de no
1015001-47.2020.8.26.0506) decorrem do mesmo fato - o atraso de
quatro horas do voo JJ 8187 operado pela requerida, aqui agravada, que
teria ocasionado perda de passagens terrestres para Ribeirão Preto e
atraso global de 13 horas -, como destacado pela decisão recorrida,
sendo a segunda ajuizada pela esposa e filho do autor da demanda na
origem.
Assim, verifica-se a conexão, pois comum o pedido
e, embora a causa de pedir não seja totalmente coincidente, há risco de
decisões contraditórias, caso os processos não sejam reunidos para
julgamento em conjunto, justificando a aplicação do mencionado artigo
55, §3o do CPC.
Por outro lado, o princípio da economia processual se
faz presente de modo a justificar a reunião das demandas, a fim de
possibilitar que a instrução se realize de forma conjunta nos dois
processos ajuizados contra a agravada evitando-se, com isso, o risco de
decisões contraditórias.
O processamento das ações em separado poderá
acarretar desfecho diverso, em uma e outra dessas ações, o que
importaria em desprestígio para o Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185707-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22108
5
Portanto, de rigor, a manutenção da decisão
agravada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados nas razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo NÃO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)